Tribunal: TCU
Processo: 006.420/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Domingos do Capim/PA por força do Termo de compromisso TC/PAC 0261/11 (Siafi 670573).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Domingos do Capim/PA por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0261/2011 (Siafi 670573), que tinha por objeto a implantação de 67 módulos de melhorias sanitárias domiciliares - MSD na zona rural daquela municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis José Cristiano Martins Nunes e a empresa RCR-Construções e Serviços Ltda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Cristiano Martins Nunes e da RCR-Construções e Serviços Ltda, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito no valor de R$ 70.323,82, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde 26/09/2012 até a sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, abatendo-se o crédito de R$ 3.901,99, corrigido a partir de 16/06/2016, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a José Cristiano Martins Nunes e à RCR-Construções e Serviços Ltda multas individuais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de São Domingos do Capim/PA, e aos responsáveis.